Tribunal: STF
Processo: RE 89099
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-09
Data de publicação: 1978-08-09

Ementa:
LEGITIMA, FACE AO ART. 106 DA EC/69, E A EDIÇÃO DE LEI LOCAL QUE
AFASTE A INCIDENCIA DAS LEIS TRABALHISTAS, MEDIANTE A INSTITUIÇÃO DE
UM REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES DE CARÁTER TEMPORARIO OU CONTRATADOS
PARA FUNÇÕES DE NATUREZA TECNICA ESPECIALIZADA (RE 89.034-SP; RE
88.875-SP TRIBUNAL PLENO - 7.6.78).
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA LEI N.
500 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1974.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO 52.356, DE 12.1.70, POR SER SIMPLES
DECRETO, E NÃO LEI.- APLICAÇÃO DO ART. 104 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967
NA ESPÉCIE.
RE NÃO CONHECIDO.